Tribunal: TJDFT
Processo: 0735807-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMENTÁRIOS DE SUPOSTOS CLIENTES DA AUTORA NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DAS REQUERIDAS. RECLAME AQUI. GOOGLE MAPS. GUIA MAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ADPF 130. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À LIVRE CONCORRÊNCIA. RESPEITO DO PODER JUDICIÁRIO AOS VALORES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A INTERFERÊNCIA JUDICIAL NA LIVRE CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DIREITO DE RESPOSTA NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS DAS REQUERIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cuja pretensão inicial buscava, em síntese, a retirada de veiculações, consideradas ofensivas pela requerente, dos sítios eletrônicos das requeridas. A sentença julgou, em relação ao pedido contido na alínea “e” da inicial, extinto o processo sem resolução do mérito e improcedentes os demais pedidos. A parte autora interpôs recurso inominado próprio, regular e tempestivo.

2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu, de forma enfática, a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões.

3. Conforme o art. 170 da Constituição Federal, a livre concorrência é um dos princípios da ordem econômica brasileira.

4. A determinação judicial, sem motivo excepcional, de retirada de comentários considerados ofensivos pela empresa avaliada em sítios eletrônicos destinados e esse fim, caracteriza interferência estatal na livre concorrência e, evidentemente, afronta os valores constitucionais.

5. Recurso conhecido e não provido.